Tribunal: STF
Processo: ARE 1509873
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ADI 5.469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO AOS ASSOCIADOS DA ABRADIMEX. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Malgrado as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos, em regra, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, o STF possui discricionariedade para fixar referencial temporal distinto, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/1999; 2. A ADI 5.469 utilizou a data de conclusão do julgamento como marco para definir quais seriam as "ações judiciais em curso" referidas na ementa, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida; 3. A exclusão dos associados da ABRADIMEX da modulação dos efeitos da ADI 5.469 foi afastada expressamente em sede de Agravo Regimental, julgado pelo STF; 4. RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 34, p. 1).



    O presente recurso foi distribuído para a minha relatoria em 2/9/2024 (doc. 131).



    As recorrentes, por meio da Petição 112.311/2024 – STF, requerem que seja reconhecida a prevenção do Ministro André Mendonça, Relator da Reclamação 68.536/SP, sob o argumento de que:



    [o] equívoco do TJAM, devidamente exposto no Recurso Extraordinário e, posteriormente, no respectivo Agravo, consiste no fato incontroverso de que as ora recorrentes são empresas associadas à Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionais e Hospitalares – ABRADIMEX, a qual propôs, em 15.12.2015, a ADIn n° 5.439, cuja finalidade era precisamente o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS-Difal (e-STJ fls. 455–525, constante na peça nº 26). 



    A ADIn da ABRADIMEX, embora tenha sido julgada prejudicada (e-STJ fls. 526-542, constante na peça nº 26) foi proposta antes, inclusive, do ajuizamento da ADIn nº 5.469, de modo que não há justificativa para que as ora recorrentes tenham sido excluídas da exceção estipulada na modulação de efeitos. 



    Essa discussão, de grande relevância e impacto na esfera de direitos dos associados da ABRADIMEX, foi, anteriormente, trazida a esse E. Tribunal, por meio da Reclamação nº 68536, proposta em 24.5.2024 e distribuída à relatoria do Exmo. Ministro André Mendonça (doc. 1). 



    Muito embora a ação tenha sido, inicialmente, indeferida, foi interposto Agravo Interno, no dia 28.6.2024, o qual ainda não foi objeto de deliberação pela C. Segunda Turma (docs. 2 a 4). 



    Nesse contexto, considerando que a decisão a ser proferida na Reclamação é prejudicial à dos presentes autos, na medida em que terá efeitos sobre todos os processos em que a matéria é discutida pelas ora recorrentes, requer-se seja reconhecida a prevenção do Exmo. Ministro André Mendonça, para a relatoria do presente recurso (doc. 134, p. 2).



    Conforme determina o art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    Posto isso, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar eventual prevenção do Ministro André Mendonça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator